Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1001804-98.2019.8.11.0046, ajuizada por GILMAR CARLOS BRUN, em face de WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA, indeferiu o pedido de revogação da decisão que havia determinado a penhora/arresto no valor de R$ 1.102.251,21 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), referente à dívida do executado.
Para tanto, o agravante diz estar sendo compelido a pagar a dívida do executado, em razão de crédito que seria devido por ele ao executado Wilson Roberto Perri Brunetta, por meio de contrato de compra e venda de imóvel.
Alega não possuir qualquer dívida pendente com o executado, tendo em conta que o débito então pendente, foi devidamente quitado, razão pela qual, não poderá ser obrigado a suportar a dívida executada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não se verificam elementos suficientes nos autos, capazes de comprovar, de plano, a impossibilidade de pagamento da dívida executada, pois, conforme se infere da própria decisão de base, o agravante firmou contrato de compra e venda para aquisição de um imóvel do executado Wilson Roberto Perri, pelo montante de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), com pagamento de parcelas entre o ano de 2020 a 2028.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.